Tribunal: TJDFT
Processo: 0760788-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE INTERNAÇÃO EM UTI PÚBLICA PROCEDENTE. PEDIDO DE CUSTEIO DOS GASTOS INICIAIS DE INTERNAÇÃO EM REDE PRIVADA FORMULADO APENAS EM RÉPLICA E EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA “EXTRA PETITA” SUSCITADA DE OFÍCIO. ANULAÇÃO QUANTO AO PEDIDO NÃO FORMULADO EM INICIAL.
1. O único pedido formulado em inicial - obrigação de fazer de internação da Autora Recorrente em leito da UTI da rede pública - foi julgado procedente. Em réplica e em embargos de declaração, a Recorrente pleiteou o ressarcimento de gastos junto à rede particular até o implemento da internação junto à rede pública. A primeira sentença proferida analisou devidamente o pedido, nos limites propostos pelas partes.
2. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve se ater aos limites da lide propostos pelas partes, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza ou objeto diverso do que demandado, conforme artigos 141 e 492 do CPC/2015.
3. A réplica e os embargos de declaração não se prestam a realizar novo pedido, uma vez que violariam o contraditório e a ampla defesa, não permitindo a produção probatória pelas partes.
4. Não houve, portanto, omissão a ser sanada, mas a nova sentença incorreu em nulidade absoluta, por ser “extra petita”, pois apreciou pedido não formulado pela parte em sua inicial, julgando-o improcedente após embargos de declaração.
5. Nos termos do Tema 1.033 em Recurso Extraordinário do STF, o hospital particular deve ser devidamente citado para tal pedido para que possa exercer o contraditório, uma vez que a sentença lhe trará efeitos, em litisconsórcio ao ente público.
6. De ofício, em razão da preliminar de nulidade absoluta por ser “extra petita”, deve ser anulada a sentença de ID 37437429, mantida a sentença de ID 37437420. Precedente desta Turma, acórdão n. 1600642.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. De ofício, anulada a sentença de ID 37437429 e mantida a sentença de ID 37437420. Sem custas e sem honorários diante da ausência de recorrente integralmente vencido, em razão da anulação da sentença.